Tribunal: TJSP
Processo: 0382058-75.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação ordinária - Insalubridade - Enfermeira - Diferença de vencimentos - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR - Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C.

Ementa:
Ação ordinária - Insalubridade - Enfermeira - Diferença de vencimentos - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR - Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos, incidindo, no tocante à correção monetária, o IPCA-E.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0382058-75.2009.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO(RECIPROCAMENTE EMBARGADO), é embargado/embargante MARIA
DE FATIMA RODRIGUES (RECIPROCAMENTE EMBARGANTE).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACÓRDÃO READEQUADO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO
DE ALMEIDA E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0382058-75.2009.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0382058-75.2009.8.26.0000/50001
Embargante/Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo(reciprocamente
Embargado)
Embargado/Embargante: Maria de Fatima Rodrigues (reciprocamente
Embargante)
Comarca: São Paulo
Voto no 39.500

Ação ordinária - Insalubridade - Enfermeira - Diferença de
vencimentos - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II,
do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v.
Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no
1.492.221/PR - Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos
do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no
870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor
esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos,
incidindo, no tocante à correção monetária, o IPCA-E.
Acórdão readequado.
Trata-se de ação indenizatória interposta por
Maria de Fátima Rodrigues servidora pública estadual, titular do
cargo de Enfermeira, em face da Fazenda do Estado, objetivando
sua condenação no pagamento de diferenças de adicional de
insalubridade em seu grau máximo.
A
sentença
de
fls.
45/46
julgou
improcedente a ação, pois a homologação do laudo de deu em
28.10.2002, quando já em vigor a Lei no 835/97 condenando a
vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa, observada a
concessão da justiça gratuita.
A Fazenda do Estado recorreu pugnando
pela reforma do julgado (fls. 50/60) restando desprovido referido
apelo (fls. 78/84).
Embargos de declaração opostos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0382058-75.2009.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Fazenda do Estado (fls. 87/89) e pelos Autores (fls. 91/97), os quais
foram rejeitados, afastando-se a aplicação da Lei no 11.960/09 (fls.
101/103).
A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs
Recurso Especial para o fim de ver reconhecida a violação ao artigo
1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 (fls.
106/113).
Por seu turno Maria de Fátima Rodrigues
também interpôs Recurso Especial sustentando violação aos artigos
458 e 535 do CPC/73, asseverando que o Acórdão foi omisso quanto
ao grau de insalubridade a que a Autora faz jus, defendendo ser o
grau máximo (fls. 116/126).
Os autos foram devolvidos pelo Presidente
da Seção de Direito Público para adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão em face do julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905, STJ, Dje de 30/10/2019)
fls.
200/203.
É o relatório.
Quanto aos juros de mora e correção
monetária, a tese firmada pela Corte Suprema no âmbito do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE foi no sentido de que “1) O art. 1oF da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0382058-75.2009.8.26.0000/50001 -Voto no
4
e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min. LUIZ
FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 810, julgado em
20.09.2017).
Posteriormente,
melhor
elucidando
o
alcance do V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo,
Tema no 905, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o
Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0382058-75.2009.8.26.0000/50001 -Voto no
5
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de
natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0382058-75.2009.8.26.0000/50001 -Voto no
6
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo de mora são calculados à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da
coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de
dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)
nem para atualização monetária nem para compensação da
mora, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art.
256-N e seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema
no 905, julgado em 22.02.2018).
Tal tese foi mantida em razão da negativa
de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no mérito do
REsp no 1.492.221/PR.
Portanto, no que tange à correção monetária e aos juros moratórios envolvendo condenações
referentes a servidores públicos, como no presente caso, aplica-se o
seguinte: “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001:
juros
de
mora:
1%
ao
mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0382058-75.2009.8.26.0000/50001 -Voto no
7
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção,
Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018).
De outro lado, a orientação firmada pelo
Excelso STF, melhor explicitada pelo entendimento do Colendo STJ,
deve ser integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III),
implicando, no caso, o afastamento da aplicação dos critérios da Lei
no 11.960/2009 à correção monetária, a partir de sua vigência,
restando completamente descaracterizada a natureza da TR como
índice de correção monetária, devendo, assim, utilizar-se apenas o
IPCA-E, lembrando aqui que os Embargos de Declaração opostos
em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, foram rejeitados em julgamento realizado em
03 de outubro de 2019, tendo o STF deliberado pela não modulação
dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Publica.
Nessa conformidade, de rigor a aplicação
do posicionamento preconizado pelo Excelso STF melhor esclarecido
pelo E. STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 905,
aplicável ao presente caso visto que não houve expedição de
precatório, afastando-se, pois, a modulação de efeitos pelo STF para
que incidam sobre os débitos fazendários a correção monetária com
base no IPCA-E e juros de mora com base na Lei no 11.960/09, a partir
da vigência da r. lei.
Assim, o débito exequendo deverá observar
a seguinte atualização: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0382058-75.2009.8.26.0000/50001 -Voto no
8
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção,
Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018).
Em face do exposto, adequa-se o Acórdão
de fls. 101/103 somente para fazer constar que os juros de mora e a
correção monetária devem observar os Temas n. 905 do STJ e 810 do
STF.
MARREY UINT
Relator